Tribunal: STF
Processo: RE 249769
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÔNUS
DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS.
Não obstante o pedido inserto no extraordinário tenha se
limitado à exclusão da incidência de 7/30 do percentual de 16,19%,
referente às URPs de abril de maio de 1988, nos vencimentos dos
meses de junho e julho de 1988, conforme decidiu a Justiça do
Trabalho, o provimento in totum do recurso conduziria à total
procedência da ação rescisória e, conseqüentemente, à supressão do
reajuste em sua totalidade.
Agravo regimental não provido.